Tribunal: STF
Processo: Rcl 64578
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental na Reconsideração na Reclamação. Terceirização. Contrato de natureza civil. Permissão constitucional de formas alternativas de prestação de serviços. ADPF nº 324/DF e RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725): ausência de estrita aderência. Ordem de suspensão nacional dos processos de mesma controvérsia proferida no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389): enquadramento. Agravo parcialmente provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação por constatar que a decisão reclamada foi proferida em momento anterior aos julgados paradigmas e as decisões que a sucederam não analisaram a controvérsia de mérito, porquanto caracterizada a figura da deserção.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão reside em definir se a decisão reclamada, ao não conhecer do recurso ordinário por deserção, poderia ser impugnada via reclamação por ofensa à ADPF nº 324/DF e ao RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725), cujos julgamentos ocorreram em momento posterior.



    III. Razões de decidir



    3. Pela decisão reclamada, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região não conheceu do recurso ordinário interposto pela reclamante, porquanto caracterizada a figura da deserção. Essa decisão é anterior aos julgados desta Corte alegadamente violados.



    4. A consolidação da decisão de mérito, proferida em primeiro grau, decorreu de acórdão pelo qual não se conheceu do recurso ordinário por deserção. As decisões pelas quais se obstaram o prosseguimento do feito nas instâncias superiores, por versarem sobre pressuposto de admissibilidade recursal, não guardam pertinência temática com os paradigmas de mérito invocados (ADPF nº 324/DF e Tema RG nº 725).



    5. Após o ajuizamento da presente reclamação, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral das controvérsias referentes à: “i) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; ii) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”, que são objeto do ARE nº 1.532.603/PR, afetando-as ao Tema RG nº 1.389.



    6. Na sequência, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do feito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, motivado pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre as referidas questões.



    7. A providência abrange o processo de origem em que proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a “licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço”, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.



    8. De acordo com o art. 493 do Código de Processo Civil, se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.



    9. Cuidando-se de comando cogente em todo o território nacional, cujo conteúdo traduz circunstância do qual o magistrado está autorizado a conhecer, inclusive de ofício, deve a ordem de suspensão integrar o julgamento agravado.



    IV. Dispositivo



    10. Agravo regimental parcialmente provido para, mantida a negativa de seguimento da reclamação em relação aos paradigmas fixados na ADPF nº 324/DF e no Tema RG nº 725, integrar ao julgamento desta a ordem de suspensão do Processo nº  0011053-42.2017.5.03.0173, na origem, até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).